Tribunal: TJBA
Processo: 0304198-25.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304198-25.2012.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDINEIDE BATISTA DA SILVA e outros (2) Advogado(s): GLAUCY MONIQUE SOUZA BARROS PARENTE, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, ROMULO SILVA SOARES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESIDIÁRIO. SUÍCIDIO EM ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES/APLEADOS. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DA GENITORA PARA PROPOR, EM NOME DOS FILHOS, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE DO GENITOR. PREIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTS. 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CF/88. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEVER DE ZELO. OMISSÃO. CONCORRÊNCIA PARA O EVENTO DANOSO. MÉRITO. FALHA DO SERVIÇO. OMISSÃO ESPECÍFICA. TEMA 592 DO STF. EM CASO DE INOBSERVÂNCIA DO SEU DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO PREVISTO NO ART. 5°, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O ESTADO É RESPONSÁVEL PELA MORTE DO DETENTO. APELO DOS AUTORES EDDNEIDE BATISTA DA SILVA E OUTROS. DANOS MORAIS. VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NESTTA DIRETIVA. ALTERAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS REAPARELAHADA PARA R4 70.000,00 (SETENTA MIL REIAS). ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA IMPROVIDA, PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DOS AUTORES, SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0304198-25.2012.0146, de Barreiras, em que figuram, como Apelantes, e Apelados simultâneos EDNEIDE BATISTA DA SILVA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DAR PROVIMENTO AO APELO DE EDNEIDE BATISTA DA SILVA, nos termos do voto condutor. JA 07